Tribunal: STF
Processo: Rcl 78604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE.  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Santo Anastácio, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1001591-33.2024.8.26.0553, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra que foi condenado ao pagamento de adicional de insalubridade, calculado a partir do salário base do trabalhador, no âmbito de ação judicial movida pela parte ora beneficiária em seu desfavor.

    3. Sustenta que, por entender inaplicável, à espécie, a Lei Complementar municipal nº 72, de 2011, a decisão reclamada violou a parte final do enunciado vinculante suscitado, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo na escolha de base de cálculo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes”.

    4. Alega que houve descumprimento do enunciado nº 4 da Súmula do STF, no qual se destacou que a inconstitucionalidade do fator de indexação, a saber, o salário mínimo,  não autoriza a substituição da base de cálculo por meio de decisão judicial.
 
    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado, “determinando-se o proferimento de outra decisão com adequada aplicação da orientação sumulada”.

É o relatório. 
 
 Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribuna Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, de seguinte teor: 

SV. 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

    9. Impõe ter em perspectiva, nesse contexto, que no julgamento do RE nº 565.714/SP, Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral, pelo qual se ensejou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referenciado paradigma:

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X). 
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008).

    10. No caso sob análise, observa-se que o Órgão reclamado deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora da demanda, para condenar o Município de Santo Anastácio, ora reclamante, ao pagamento do adicional de insalubridade pleiteado, calculado a partir do salário base da servidora, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 3-7; grifos e destaques no original):

“(...) A parte autora é agente de combate a endemias do Município de Santo Anastácio, cargo provido em regime estatutário. 
Na questão do adicional de insalubridade do agente de combate a endemias, se a lei local dispõe de critério próprio, que não viole a Constituição Federal, é inaplicável a norma federal que prevê seu cálculo sobre o vencimento ou salário-base (art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006), critério reservado para o agente celetista.
Para embasar essa conclusão, são dois os fundamentos. 
Primeiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que "compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo art. 9º-A e seu § 1º vincula todas as unidades federativas seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006", bem como que "é incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT." (AG.REG. no RE nº 1.263.619,1  Rel. Min. Alexandre de Moraes 1.263.619, j. 22/06/2020). 
Em segundo lugar, se é assim para o piso salarial nacional, não se vislumbra razão para que a conclusão seja diferente em relação ao adicional de insalubridade, mostrando-se aplicável a este, por analogia, o entendimento que o STF aplicou àquele. 
Então, se a lei municipal prevê critério válido de cálculo do adicional de insalubridade, a norma local prevalece sobre o art. 9º-A, § 3º, I, da Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, em razão da ressalva contida no final do inciso II: 
"Art. 9º-A. (...) 
§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: 
I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; 
II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza." 
A possibilidade de adotar para os agentes comunitários de saúde o regime estatutário decorre de outra norma da mesma lei federal: 
Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 
(...)
No caso destes autos, a Lei Municipal Complementar nº 102, de 19 de setembro de 2017, dispõe em seu art. 4º que "o vínculo jurídico do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santo Anastácio". 
Por sua vez, o Estatuto dos Funcionários Públicos de Santo Anastácio, instituído pela Lei Complementar nº 13, de 17 de outubro de 1994, estabelece que "o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, a ser estabelecido em lei própria". 
Porém, a Lei Municipal Complementar nº 72, de 13 de outubro de 2011, garante ao cargo da parte autora o direito ao adicional de insalubridade, calculado sobre percentual do salário mínimo nacional. 
A norma da lei local viola frontalmente a Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 
Em caso relativo ao Município de Jundiaí, que previa em lei municipal o cálculo do adicional de insalubridade do agente comunitário de saúde com base no salário-mínimo, o Supremo Tribunal Federal julgou que "ao afastar a aplicação do § 3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, e aplicar como base de cálculo o salário-mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4" (RE 1.507.356,2  Relator Min. EDSON FACHIN, j. 17/09/2024). 
(...)
Portanto, especificamente no caso do Município de Santo Anastácio, a ação deve ser julgada procedente, porque a previsão da lei local viola a mencionada Súmula Vinculante, do que resulta, como alternativa válida, a adoção do critério previsto na lei federal, calculando-se o adicional de insalubridade sobre o vencimento base da parte autora recorrente.”

    11. Nesse cenário, entendo que, no caso sob examine, o Colégio Recursal do Juizados Especiais do Estado de São Paulo não se distanciou da orientação desta Corte, ao concluir que, muito embora a base de cálculo prevista na Lei Complementar municipal nº 72, de 2011, seja inconstitucional, pela vinculação ao salário mínimo, a legislação federal de regência (Lei nº 11.350, de 2006)) oferece solução à questão, ao prever que o adicional de insalubridade devido aos agentes de combate às endemias, deverá ser calculado sobre o salário base.

    12. Dessa forma, não é possível afirmar que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem implica ofensa ao teor do enunciado n° 4 da Súmula do STF, na medida em que a autoridade reclamada, longe de atuar como legislador positivo, limitou-se à interpretar o art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350, de 2006. Ainda que se entendesse juridicamente equivocada a interpretação dada ao dispositivo legal, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, como violadora da jurisprudência vinculante desta Corte, ora em apreço.

    13. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono precedente da Segunda Turma desta Corte, proferido em caso análogo ao presente:

“Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 
1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 68.616-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 10/10/2024; destaques acrescidos)

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 5 de junho de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator